Tribunal: STJ
Processo: 0834756-39.2022.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099774 - PB(2025/0437660-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADO
: CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
AGRAVADO
: VANESSA RAYANNE DE LUCENA MARINHO MAYER
ADVOGADO
: VANESSA RAYANNE DE LUCENA MARINHO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PB017910
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
VI do CPC e pela prejudicialidade da análise da alínea do
III,
art. 485
c
art. 105,
da Constituição.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
danos morais
c/c
c/c
tutela de urgência, com pedido de implementação de plano de saúde conforme
oferta e indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando as rés, solidariamente, à restituição de R$ 1.441,00, e julgou
improcedente o pedido de danos morais, fixando honorários por equidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e rejeitou
os embargos de declaração por inovação recursal quanto à ilegitimidade passiva e
manutenção da responsabilidade solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
VI, do
art. 485,
CPC por ilegitimidade passiva; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF diante da ausência de impugnação
específica ao fundamento autônomo de inovação recursal e da deficiência na
fundamentação do recurso especial.
7. Aplica-se o óbice processual que impede o conhecimento pela alínea quando
c
mantida a inadmissibilidade pela alínea
relativamente à mesma questão jurídica.
a
Documento eletrônico VDA55875750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: c1f32104-e3d9-461e-9e06-736d3dc89e31

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando não há
Tese de julgamento
impugnação específica de fundamento autônomo e a deficiência na fundamentação
impede a compreensão da controvérsia. 2. Óbices processuais aplicados à
interposição pela alínea prejudicam o conhecimento pela alínea
relativamente à
a
c
mesma questão.”
CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: c1f32104-e3d9-461e-9e06-736d3dc89e31

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099774 - PB(2025/0437660-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADO
: CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
AGRAVADO
: VANESSA RAYANNE DE LUCENA MARINHO MAYER
ADVOGADO
: VANESSA RAYANNE DE LUCENA MARINHO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PB017910
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
VI do CPC e pela prejudicialidade da análise da alínea do
III,
art. 485
c
art. 105,
da Constituição.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
danos morais
c/c
c/c
tutela de urgência, com pedido de implementação de plano de saúde conforme
oferta e indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando as rés, solidariamente, à restituição de R$ 1.441,00, e julgou
improcedente o pedido de danos morais, fixando honorários por equidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e rejeitou
os embargos de declaração por inovação recursal quanto à ilegitimidade passiva e
manutenção da responsabilidade solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
VI, do
art. 485,
CPC por ilegitimidade passiva; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF diante da ausência de impugnação
específica ao fundamento autônomo de inovação recursal e da deficiência na
fundamentação do recurso especial.
7. Aplica-se o óbice processual que impede o conhecimento pela alínea quando
c
mantida a inadmissibilidade pela alínea
relativamente à mesma questão jurídica.
a
Documento eletrônico VDA54770389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: f6aac12b-e932-40ae-a325-8f4af1a9166b

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando não há
Tese de julgamento
impugnação específica de fundamento autônomo e a deficiência na fundamentação
impede a compreensão da controvérsia. 2. Óbices processuais aplicados à
interposição pela alínea prejudicam o conhecimento pela alínea
relativamente à
a
c
mesma questão.”
CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED
CAMPINA GRANDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à alegada violação do
VI, do Código de Processo Civil, e pela
art. 485,
prejudicialidade da análise da alínea do
III, da Constituição Federal em
c
art. 105,
razão do mesmo óbice (fls. 505-506).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 513.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em
apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer
danos morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 394):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PELO USUÁRIO.
PROPOSTA DE NOVO CONTRATO COM OPERADORA DIVERSA.
PAGAMENTO
DA
ADESÃO.
NÃO
CONCRETIZAÇÃO.
MOTIVO
INJUSTIFICADO. PRIVAÇÃO DO USO DO SERVIÇO. GRAVAME NÃO
Documento eletrônico VDA54770389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: f6aac12b-e932-40ae-a325-8f4af1a9166b

DEMONSTRADO. ATENDIMENTOS MÉDICOS PREJUDICADOS SEQUER
COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. ESFERA ÍNTIMA
INATINGIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ENTENDIMENTO ESCORREITO.
DESPROVIMENTO.
Para que seja reconhecido o dano moral é necessária a presença dos requisitos
legais, do dano, do nexo e da culpabilidade.
É incontroverso que a conduta da operadora de saúde em deixar de realizar a
contratação por questões meramente administrativas foi inapropriada. Todavia,
ainda assim, não é motivo, por si só, suficiente para ensejar o dano moral, eis que
ficou no campo do mero aborrecimento, notadamente porque não restou
demonstrado que durante o período em que não esteve assistida por planos de saúde,
necessitou de atendimento médico para si ou para seus dependentes, seja
ambulatorial, seja de urgência ou emergência.
O entendimento jurisprudencial do STJ, firmou “orientação no sentido de que
o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial
passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar
configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte”
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.495.805/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
488):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação da embargada, mantendo a sentença de parcial procedência
proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Campina Grande em Ação de Obrigação de
Fazer
Danos Morais. A embargante alega omissão e contradição no acórdão
c/c
quanto à ilegitimidade passiva ad causam.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão
quanto à análise da legitimidade passiva da Unimed Campina Grande; (ii) analisar
se houve contradição no acórdão ao manter a decisão de responsabilidade solidária
entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão alegada não se configura, uma vez que o acórdão se limita a
apreciar as questões devolvidas pelo apelo da parte adversa, em conformidade com
o princípio tantum devolutum quantum appellatum, que restringe a análise do
Tribunal às matérias levantadas no recurso interposto.
Documento eletrônico VDA54770389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: f6aac12b-e932-40ae-a325-8f4af1a9166b

4. A alegação de ilegitimidade passiva ad causam não foi oportunamente
suscitada no momento da apelação, configurando inovação recursal, o que impede a
sua apreciação nesta instância, conforme jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça.
5. O acórdão expressamente afirmou a legitimidade da Unimed e manteve a
responsabilidade solidária das rés, afastando qualquer contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A omissão não se configura quando o acórdão observa
o princípio tantum devolutum quantum appellatum e se limita às questões tratadas
no recurso. 2. A inovação recursal impede a apreciação de matéria não suscitada no
momento processual adequado, ainda que seja de ordem pública. 3. A manutenção
de legitimidade passiva em decisão recorrida afasta a alegação de contradição.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
CPC/2015, art. 1.022;
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
AREsp no 2.421.253/RJ,
11.12.2023.
No recurso especial, a parte aponta violação do
VI, do Código
art. 485,
de Processo Civil, afirmando que deveria ser reconhecida sua ilegitimidade
passiva, pois não participou da contratação nem da execução do plano de saúde
administrado pela ALLCARE, havendo contato exclusivo da autora com essa
administradora.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a UNIMED
CAMPINA GRANDE era parte legítima e responsável solidária, divergiu do
entendimento dos julgados citados.
Requer o provimento do recurso para que se declare a ilegitimidade
passiva da recorrente.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 501.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
danos
c/c
morais
tutela de urgência, em que a parte autora pleiteou a implementação de
c/c
Documento eletrônico VDA54770389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: f6aac12b-e932-40ae-a325-8f4af1a9166b

plano de saúde conforme oferta, sem carências e sem coparticipação, e indenização
por danos morais; o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a restituírem R$ 1.441,00, com
correção pelo INPC desde o pagamento e juros de 1% ao mês desde a citação, e
julgou improcedente o pedido de danos morais; fixou honorários por equidade em
R$ 1.000,00, a serem suportados na proporção de 60% pelos promovidos e 40%
pela autora, com suspensão da exigibilidade à beneficiária da gratuidade (fls. 333-
335).
A Corte de origem negou provimento à apelação da autora e manteve a
sentença, assentando a inexistência de dano moral por ausência de demonstração
de gravame e reconhecendo que a restituição do valor de adesão bastava para a
reprimenda; os embargos de declaração da UNIMED foram rejeitados, com
fundamento em inovação recursal quanto à ilegitimidade passiva e manutenção da
responsabilidade solidária (fls. 394 e 488).
I -
VI, do Código de Processo Civil
Art. 485,
O Tribunal de origem, ao examinar os embargos, concluiu pela
inexistência de omissão ou contradição, aplicando o princípio tantum devolutum
já que a ilegitimidade passiva não foi suscitada
quantum appellatum,
oportunamente na apelação e configura inovação recursal, inviável de apreciação
nessa fase.
No recurso especial a parte recorrente alega que houve violação do
VI, do Código de Processo Civil, aduzindo sua ilegitimidade passiva, por
art. 485,
não ter participado da contratação conduzida pela ALLCARE, motivo pelo qual
deveria ser excluída do polo passivo (fls. 492-493).
Documento eletrônico VDA54770389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: f6aac12b-e932-40ae-a325-8f4af1a9166b

Ou seja, em momento algum rebateu o fundamento do acórdão recorrido
referente a inovação recursal, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
II - Divergência jurisprudencial
A incidência dos óbices sumulares processuais quanto à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:10
Código de Controle do Documento: f6aac12b-e932-40ae-a325-8f4af1a9166b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.099.774 / PB
Número Registro: 2025/0437660-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08347563920228150001 8347563920228150001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADO : CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
AGRAVADO
: VANESSA RAYANNE DE LUCENA MARINHO MAYER
ADVOGADO : VANESSA RAYANNE DE LUCENA MARINHO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PB017910
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - OFERTA E PUBLICIDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: f25415b4-78b3-4582-9df2-5b994399661f

Documento eletrônico VDA55854639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: f25415b4-78b3-4582-9df2-5b994399661f